Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-87.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000843-87.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENEDINA CAMPOS DA SILVA - CPF: 864.505.901-06 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), ANA PAULA ALVES DE SOUZA - CPF: 331.795.088-92 (ADVOGADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO RELATIVO AOS VALORES TOMADOS POR EMPRÉSTIMOS – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação de empréstimo referente ao contrato

n. 095010115223
, os descontos são indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado e o pagamento de indenização por dano moral.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que houve comprovação da contratação dos empréstimos, bem como que
em todas as vezes em que se creditaram valores referentes à empréstimos e saldos de renegociação, ocorreram logo em seguida movimentações bancárias
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
afasto as preliminares alegadas
para, em decorrência,
OPINAR
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, pelo que
revogo a decisão liminar
.

Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a comprovação da contratação, posto que a instituição financeira não juntou qualquer contrato ou outro documento cabal de provar a contratação do empréstimo, se utilizando de um simples e pequeno deposito, como forma de prova.

Sustenta, ainda, que faz
jus
ao recebimento de indenização por dano moral, já que a promovida deliberadamente atingiu e molestou a sua honra e integridade moral, no momento que foi exigido débitos mensais do qual ela não é devedora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com devolução em dobro de todos os valores descontados referente ao Contrato 095010115223, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 9.980,00.

A parte promovida apresentou contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

A parte promovente, que sobrevive de benefícios previdenciários, alega que no ano de 2015 realizou empréstimo junto a promovida, no valor de R$ 2.005,62, parcelado em 12 vezes, com primeiro pagamento em outubro/2015 e o último previsto para setembro/2016.

Em julho/2017, passando por algumas dificuldades, tornou a firmar contrato de empréstimo junto a requerida (contrato nº 063800018026), que apesar de acreditar ser no valor R$ 1.394,58, na verdade era R$3.292,18, mediante o pagamento de 12 parcelas de R$703,08.

Em novembro/2018, para sua surpresa, mesmo acreditando que já teria realizado o pagamento de toda a dívida referente ao empréstimo realizado em julho/2017, já que a última parcela seria em julho/2018, identificou que os descontos continuavam acontecendo em sua conta bancária.

Em virtude disso, procurou o Procon (FA n. 51- 008.001.18-0002385) e, apesar de lhe ter sido oferecida proposta para renegociação da dívida, não aceitou.

Continuou entrando em contato por telefone com a promovida, conforme protocolos apresentados: 29373235, 29816353, 29826280, 29900822. Mesmo com as propostas feitas por meio de ligação, não obteve êxito em resolver o problema administrativamente.

Aduz que analisando seus extratos do banco desde o ano de 2015, quando celebrou o primeiro contrato de empréstimo, até dezembro/2018, identificou que ocorreram descontos no importe de R$ 26.217,93, acreditando se tratar de um valor extremamente alto para os empréstimos/renegociações.

Em contestação, a promovida sustenta que apesar da alegação da promovente de que não realizou um novo contrato, houve sim uma nova operação formalizada pela parte havendo, inclusive, recebimento do valor referente ao empréstimo.

Frisou que todos os contratos firmados entre as partes já estão liquidados.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de deve ser reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

Quanto aos contratos que a parte alega ter firmado, nos anos de 2015 e 2017, apesar das alegações envolvendo os valores descontados, da análise dos extratos referentes a esse período juntados pela promovente na inicial, além dos descontos, é possível observar o recebimento de diversos valores depositados pela promovida, os quais eram sempre utilizados de alguma forma pela promovente, seja para saques ou pagamento de dívidas pessoais.

Portanto, não há que se falar em irregularidade nas cobranças, já que os valores foram devidamente depositados pela promovida e, em seguida, utilizados pela promovente.

Por outro lado, com relação ao contrato n. 095010115223, supostamente firmado em 09/08/2018, no valor de R$ 3.092,17, observo que a promovente nega que tenha realizado a contratação, bem como que não constam valores creditados na conta corrente nesse período. Apesar da promovida afirmar que fora feita contratação pelo aplicativo, não juntou qualquer contrato firmado entre ambas para comprovar suas alegações.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos,

Ante a ausência de comprovação da relação jurídica referente ao contrato n. 095010115223, entendo que os descontos são indevidos, devendo ser restituídos em dobro à parte promovente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, restando comprovado que os descontos efetuados são indevidos, ante a ausência de prova efetiva da contratação, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para
declarar
rescindido o contrato de empréstimo n. 095010115223;
declarar
a inexigibilidade de quaisquer descontos efetuados pela promovida na conta bancária da promovente, relacionados ao contrato de empréstimo n. 095010115223; a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
,
devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, e juros legais de 1% a.m, a partir do evento danoso; bem como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021